Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-12.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE VIAS DE FATO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado JULIO CESAR PEREIRA DE QUEIROS em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 147, caput, do Código Penal, por três vezes, e do art. 21 da Lei das Contravenções Penais. Fixou-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena corporal, por inteligência da alínea “c” do § 2o do art. 33 do Código Penal, pois se trata de sentenciado reincidente.
2. O apelante insurge-se contra a sentença alegando insuficiência de provas. Aduz que não há nos autos provas inequívocas de autoria delitiva suficientes para a condenação do acusado nos moldes pretendidos. Já em relação ao delito de vias de fato, pugna pela absolvição ante a atipicidade dos fatos.
3. Parecer do Ministério Público no sentido de que a apelação seja conhecida, porém improvida no mérito.
4. Recurso cabível e tempestivo (ID 30393685), do qual se conhece.
5. Para configuração de ameaça, impõe-se que seja praticada a conduta por palavra, escrito ou gesto, ou outro meio simbólico, de causar mal injusto ou grave, apta a incutir fundado temor na vítima, consoante reiteradas decisões das Turmas Recursais. Para configuração das vias de fato impõe-se que haja uma conduta de violência física por parte do agressor.
6. A materialidade e a autoria dos crimes e da contravenção restaram fartamente comprovadas nos autos pela ocorrência policial n. 5.482/2019, da 20a DPDF (ID 30393546), pelos termos de representação (ID 30393545), pelo auto de apresentação e apreensão (ID 30393550), pelo laudo de perícia criminal (ID 30393548) e pela folha de antecedentes criminais (ID 30393549). Já no âmbito judicial, corroboram com as demais provas as oitivas realizadas pelo juízo, na audiência de instrução e julgamento (ID 30393642), em que foram ouvidas as vítimas Ana Paula e Wanderleya, a testemunha Marcos, bem como interrogado Júlio César Pereira De Queiros.
7. Pela análise do conjunto fático probatório presente nos autos, percebe-se que os depoimentos das vítimas foram coesos e condizentes com as declarações prestadas diante da autoridade policial, no sentido de que o acusado, em 21 de setembro de 2019, portando uma faca, agrediu, sem nenhum motivo aparente, a vítima João Bosco, desferindo-lhe golpes, ameaçou a vítima Wanderleya de morte com uma faca, bem como ameaçou a vítima Ana Paula com uma faca. As agressões teriam sido iniciadas pelo acusado Júlio César.
8. Em que pesem as declarações distintas prestadas pelo acusado, o interrogatório do ofensor e as declarações das vítimas possuem o mesmo valor probatório, conforme o sistema processual em vigor, que adota o princípio da equivalência em matéria probatória, do qual é decorrência lógica o princípio da persuasão racional do juiz.
9. A divergência entre a versão apresentada pelo ofensor e pelas vítimas é solucionada mediante um juízo de ponderação racional, no qual prevalece aquela que, no caso concreto, gozar de maior credibilidade. Nesse ponto, a palavra das vítimas geralmente são mais verossímeis, dada a vulnerabilidade e a fragilidade ante as agressões sofridas. Precedentes: TJDFT, 3a T. Criminal, acórdão n.992096, DJE 10/02/2017.
10. Ademais, pelo entendimento das Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal, revelam-se satisfatórias as provas orais produzidas em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo às palavras das vítimas que, cotejadas com os demais elementos de provas, são aptas à comprovação da autoria do apelante na prática dos crimes de ameaça e de vias de fato, descritos na denúncia. Precedentes: TJDFT, 1a T. Criminal, acórdão n.1380535, DJE 29/10/2021.
11. Consoante os elementos colhidos nos autos, resta claramente demonstrado que a vítima João Bosco foi agredida por meio de golpes, bem como as vítimas Wanderleya e Ana Paula se sentiram ameaçadas com o comportamento, agressões e palavras proferidas pelo acusado, que portava uma faca, sendo as condutas perpetradas pelo apelante enquadradas com perfeição ao artigo 147 do Código Penal e ao artigo 21 da Lei das Contravenções Penais.
12. Evidencia-se, assim, o dolo de ameaçar, na medida em que o crime de ameaça é crime formal, o qual se consuma com a efetiva ciência da vítima sobre as ameaças, sentindo-se intimidada com a promessa do mal injusto (TJDFT, acórdão 1187691, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, DJE 29/7/2019). Do mesmo modo, em relação às vias de fato, na espécie, o dolo específico se caracteriza pela intenção de agredir a vítima, o que restou comprovado.
13. O decreto condenatório foi proferido com adequado embasamento, não havendo atipicidade das condutas, causa extintiva da punibilidade ou insuficiência de provas. Ante o exposto, irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
15. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.